Tribunal: TJDFT
Processo: 0704306-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ALIENAÇÃO. REMOÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 3, § 1°, do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 10.931/04, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário ocorre após o prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar e desde que o devedor não realize a purga da mora.
2. Decorrido o prazo de cinco dias, após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, e não efetuado o pagamento da dívida, pode o credor fiduciário remover o veículo para outra unidade da federação e aliená-lo como bem entender, independente de autorização judicial, uma vez que a posse e a propriedade plena e exclusiva do bem estarão consolidadas no patrimônio do credor (Decreto-lei no 911/69, Art. 3o, § 1o).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.